Tribunal: TJSP
Processo: 1012434-63.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE O RÉU SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATOS BANCÁRIOS QUE EMBASARAM A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PORQUE O RÉU SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DOS DÉBITOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA, DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E DOS EXTRATOS.

CONSTATAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIZOU O CRÉDITO DOS EMPRÉSTIMOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, A QUAL NÃO TROUXE QUALQUER INDÍCIO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS TAXAS DE JUROS E ENCARGOS APLICADOS AO DÉBITO DURANTE A INADIMPLÊNCIA.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A 12% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA, NOS TERMOS DOS ARTS. 85, § 11, E 98, § 3o, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.